Tribunal: TJDFT
Processo: 0729973-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0729973-86.2020.8.07.0001 AGRAVANTES: ANA PAULA ELIAS CAMELLO CAIXETA, KAN INCORPORADORA E IMOBILIÁRIA LTDA - ME, KELSON CAIXETA AGRAVADAS: CONTROLLE INCORPORAÇÕES LTDA - ME, VORIQUES OLIVEIRA DA SILVA DESPACHO ANA PAULA ELIAS CAMELLO CAIXETA, KAN INCORPORADORA E IMOBILIÁRIA LTDA – ME e KELSON CAIXETA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que a decisão impugnada usurpou a competência da Corte Superior, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Sustentam que o acórdão vergastado se manteve omisso e contraditório, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Asseveram que o apelo não demanda revolvimento de cláusulas contratuais, nem de matéria de cunho fático-probatório, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018